Tribunal: TJSP
Processo: 2037831-43.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 1a RAJ - Capital - Vara Regional das Garantias;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato e Corrupção Ativa. Pleito de trancamento do inquérito policial. Alegação de ausência de dolo e falta de justa causa. Inadmissibilidade. Ausente decisão do juízo de primeiro grau. Supressão de Instância. Autoridade policial coatora. Inteligência do art. 650, §1o, do Código de Processo Penal. Ordem não conhecida.